Tribunal: TJMT
Processo: 1006598-17.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006598-17.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BERNADETE PROENCA DE JESUS - CPF: 362.056.131-15 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BERNADETE PROENCA DE JESUS - CPF: 362.056.131-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN AUGUSTO PROENÇA SOUTO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E
M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
CERCEAMENTO DE DEFESA –
DIVERG
Ê
NCIA
COM RELAÇÃO AO

QUANTUM
INDENIZÁVEL –
REDISCUSSÃO –
MESMOS FUNDAMENTOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM

–
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão
monocrática
, qual seja, a pretendida majoração do valor indenizatório ao argumento de que o percentual utilizado no cálculo se encontra equivocado, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões da apelação, não cumpri
u
o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15,
devendo ser desprovido
o recurso.

2.
Recurso
desprovido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

RENAN AUGUSTO PROENÇA SOUTO
contra a decisão monocrática que
negou
provimento
ao
r
ecurso de
a
pelação

interposto pela parte agravante,
mantendo inalterada a sentença
que condenou a seguradora ao pagamento da indenização no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
, corrigido pelo INPC desde a data do acidente (02/12/2017), acrescido de juros de mora de 1% desde a citação
, além do pagamento do ônus sucumbencial, fixando os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais)
(ID
214783667
)
.

Alega o agravante em suas razões recursais (ID
219283184
)
que teve cerceado seu direito
,
ao argumento de que
sua invalidez permanente foi erroneamente quantificada
pelo perito médico judicial.

A
duz

ter formulado pedido de complementação do laudo pericial
tendo em vista as sequelas existentes no membro inferior esquerdo
.
dada a gravidade do acidente,
pedido este não analisado pelo juízo singular.

Assevera que
a gravidade da lesão lhe causou fratura exposta, sendo necessári
a
a utilização de has
t
es de ferro
o que demonstra que a
invalidez quantificada como residual pelo perito
é totalmente contrária ao histórico clínico do autor
.

Sustenta
que
o laudo pericial não preenche os pressupostos estabelecidos na
CPC, pois discordou das provas inequívocas juntadas aos autos
, sendo imprescindível a realização de nova perícia médica judicial
para que a invalidez permanente seja corretamente quantificada.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do recurso para que a decisão monocrática
recorrida seja reformada de modo a anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para substituição do perito judicial. Subsidiariamente, requer
a intimação do perito para que realize a complementação do laudo pericial.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
222925161
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Quando da análise do recurso de apelação interposto pelo agravante
foi proferida a
seguinte decisão:

“
Vistos
,
etc...

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RENAN AUGUSTO PROENÇA SOUTO contra a sentença de Id.211054517, proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1006598-17.2018.8.11.0041, proposta em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou parcialmente PROCEDENTE a pretensão inicial, condenando a apelada/requerida ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reis e setenta e cinco centavos), corrigidos pelo INPC desde a data do acidente (02.12.2017), e juros de 1% a mês da citação. Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC.

O autor, ora apelante, em suas razões de id. 211054533, alega: (i) necessidade de correta aplicação da graduação da lesão corporal quanto ao laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos anexa a Lei nº 11.945/09, quanto à lesão no membro superior Direito, diante da “Perda anatômica e/ou
funcional completa de um dos membros inferiores o” redundando no pagamento, à vítima do acidente, de quantia correspondente a 70% do limite indenizatório (R$ 13.500,00).(
ii
) que a
pericia
realizada apurou que a lesão foi apenas parcial, leve, ou seja, correspondente a 25%; Desta forma, requer o PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a sentença, para que o valor da condenação seja fixada em R$2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) por força da correta observação do percentual da lesão indicado no laudo pericial, aplicando-se corretamente os critérios legais previstos para o caso em análise. Bem como a majoração dos honorários advocatícios.

A seguradora apelada, em id. 211054535, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

Síntese necessária.

DECIDO.

A questão é simples e não merece maiores digressões. É matéria já consolidada em inúmeros precedentes, quer este sodalício mato-grossense como do colendo Superior Tribunal de Justiça, prescindo de levar este recurso a julgamento a 2ª. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, passando a decisão monocrática, ato atribuído ao Relator.

É clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.

POIS BEM.

O apelante alega necessidade de correta aplicação da graduação da lesão corporal quanto ao laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos anexa a Lei nº 11.945/09, quanto
às lesões nos membros superiores e inferiores, diante da “Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou
tornozelo” redundando
no pagamento, à vítima do acidente, de quantia correspondente a 70% do limite indenizatório (R$ 13.500,00). Salienta que a
pericia
realizada apurou que a lesão foi apenas parcial, leve, ou seja, correspondente a 25%. Requer o PROVIMENTO ao presente recurso, para que o valor da condenação seja
majorada
para R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), por força da correta observação do percentual da lesão indicado no laudo pericial, aplicando-se corretamente os critérios legais previstos para o caso em análise.

No que tange ao pedido de majoração doquantumindenizatório, sob o argumento de suposto erromaterial, e que o magistrado de piso aplicou o percentual da lesão de forma equivocada, não tem razão o apelante.

VEJAMOS:

Considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau da lesão sofrida para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/74.

Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial judicial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.

Com efeito, com já dito o laudo judicial, juntado no ID.211054504, realizado no autor/apelante, chega-se à conclusão de que o periciado apresenta “Sequela de fratura óssea na região do tornozelo direito” (25%).

Aplica-se, portanto, o percentual ESPECÍFICO definido na tabela da SUSEP, que prevê:

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo -indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 25% (lesão leve) de 25% sobre o montante de R$13.500,00.

Sendo assim, a indenização pertinente é de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), diante da invalidez parcial e permanente incompleta no MEMBRO INFERIOR DIREITO, assim como decidido a r. decisão a quo.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário. Em decisão monocrática, ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso.
[...].”

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Com relação
ao
alegado

cerceamento de defesa
por suposto
equívoco no percentual utilizado para o cálculo do valor correspondente à indenização do seguro DPVAT
, constata-se que a parte agravante se limitou a reproduzir os mesmos argumentos enfrentados e decididos na apelação.

Isso porque, o cálculo do
quantum
indenizatório deve obedecer à atual redação da Lei nº 6.194/74, alterada pela Lei nº 11.945/2009, a qual determina a utilização dos percentuais estabelecidos na tabela editada pela Susep
, além de observar o percentual
da invalidez quantificada pelo perito médico judicial.

Desta forma, não há como prosperar o argumento de que
a parte agravante teve cerceado seu direito de defesa, pois o laudo pericial foi devidamente complementado na origem (ID
211054512
)
.

Além disso, o perito esclareceu que de acordo com o histórico
e

documentos médicos
existente
s
nos autos
,
bem como pelo exame clínico realizado no periciando,
a invalidez parcial e permanente apresentada pelo apelante
em

decorrência
da fratura
de tíbia
diafisária
1/3 distal direita
comprometia apenas
o tornozelo direito de forma residual, cuja quantificação era de
25%
.

Desta forma, conclui-se que
a decisão agravada
se encontra
em sintonia com o grau da invalidez apurada pelo perito e o percentual previsto na tabela da Susep para
perda completa da mobilidade de um tornozelo
.

Assim, partindo-se do teto indenizatório de R$ 13.500,00 multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Susep para perda da
mobilidade de um dos tornozelos, qual seja, 25% do máximo indenizável, multiplicado pelo percentual de comprometimento corporal indicado na perícia de 25%,
chega-se ao montante indenizatório de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

De se frisar que a prova pericial foi realizada por profissional médico competente nomeado pelo juízo, tendo a parte apelante concordado com sua realização, existindo inconformismo com relação ao
quantum
indenizatório.

Assim, evidente que a parte agravante não trouxe nenhum fato novo e tampouco as suas razões vieram acompanhadas de documentos capazes de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos apresentados nas razões da apelação (ID
211054533
).

Portanto, trata-se de mera reprodução dos fundamentos já enfrentados na apelação, logo, não há suporte jurídico para a devida provocação da mesma temática

neste grau

recursal.

Desta forma, diante de todas as
circunstância
s, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024